Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731600-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO BRAGA FERNANDEZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIOGO BRAGA FERNANDEZ, contra acórdão de ID – 24681297. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24970428. Nos termos do art. 152, VI, do CPC, de ordem, intime-se BANCO DO BRASIL SA para responder aos embargos de declaração (art.1.023 do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. Taís da Costa Arantes Ferreira Assessora